Tribunal: TJDFT
Processo: 0735573-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. TEMA 1.009 DO STJ. GAP – GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTÓRIA. CARÁTER PROPTEM LABOREM. RECEBIMENTO NOS AFASTAMENTOS. NÃO CABIMENTO. ART. 72, II, PORTARIA SES No 493/2020. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO POR PARTE DO SERVIDOR. ART. 165 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/11. BOA-FÉ OBJETIVA CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para obstar o Distrito Federal, ora recorrido, de realizar o desconto de valores em sua remuneração, a título de reposição ao erário de verba recebida supostamente de forma irregular. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a Administração Pública pode promover a cobrança, em razão do princípio da autotutela e da expressa previsão legal, art. 120 da Lei Complementar 840/2011. Afirma que cabe ao servidor comprovar sua boa-fé objetiva e que o próprio recebimento indevido da gratificação afasta essa alegação. Aduz que a ausência de ressarcimento gera enriquecimento sem causa do servidor às custas da Administração. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Considerando que a ação foi proposta após 19/05/2021, o citado entendimento é aplicável a este caso.
IV. A GAP – Gratificação pela Atividade de Preceptória está prevista no art. 12 da Lei Distrital n° 6.455, de 26 de dezembro de 2019. O § 1o do citado dispositivo prevê que “A GAP, de natureza eventual e precária, é devida somente nos períodos de efetivo exercício da atividade de preceptores e não deve servir de base de cálculo para pagamento de qualquer parcela remuneratória, inclusive férias e gratificação natalícia, sendo reajustada anualmente por ato do Poder Executivo.” O art. 72, II, da Portaria SES no 493/2020, que regulamenta a parcela, dispõe que a gratificação é de caráter propter laborem, sendo devida durante o exercício da atividade, bem assim que é suspensa nos casos de férias e licença médica. O recebimento, portanto, foi indevido.
V. Por outro lado, o art. 165, incisos I, III, “b” e IV, dispõe que a férias, licença médica e abono de ponto são considerados como efetivo exercício. Assim, considerando, à luz do homem médio, o aparente conflito entre as normas, é de se supor a crença da servidora acerca da legitimidade do recebimento da gratificação nos seus afastamentos, não sendo possível, portanto, dentro da razoabilidade, constatar o pagamento indevido. Assim, evidente a boa-fé objetiva que afasta o dever de ressarcimento, tal como decidido pelo Juízo de origem.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.